Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. ASTREINTES CONTADAS EM DIAS ÚTEIS.
1. Conforme entendimento do STF e STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC.
2. O cômputo do prazo estipulado em dias para a prática das prestações de fazer deve considerar os dias úteis. Precedente do STJ.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.